Tribunal: TJSP
Processo: 2253703-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253703-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante ARLANIA
CRISTINA DA SILVA SANTOS, são agravados JULIO DA SILVA PINTO e
ANTONIO SILVA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253703-27.2020.8.26.0000 -Voto no 38818 SCT
2
VOTO No: 38818
Comarca: São Paulo
AGTE: Arlania Cristina da Silva Santos
AGDOS: Julio da Silva Pinto e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido
liminar de manutenção na posse.
Descabimento. Como bem asseverado pelo juízo de origem
os documentos apresentados não são aptos a comprovar
ocorrência/extensão da turbação. A questão demanda juízo
exauriente, e será mais bem avaliada durante a fase
instrutória.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 318/319 dos autos
principais que indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse.
Sustenta: (i) mantém a posse plena e direta do imóvel objeto
da lide desde 2016; (ii) O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação; (iii) em se tratando de ação de posse nova, há de ser deferida a liminar,
notadamente diante evidente risco de danos de difícil reparação.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Com efeito, como bem asseverado pelo juízo de origem os
documentos apresentados não são aptos a comprovar ocorrência/extensão da
turbação.
A questão demanda juízo exauriente, e será mais bem
avaliada durante a fase instrutória.
Irretorquível a decisão de origem ao afirmar:
“Ao analisar o presente feito, não se denota indícios do
alegado, salvo a notificação de ocorrência, lavrada pela
Polícia Militar (fl. 288), que não traz suporte fático, de modo
a autorizar a antecipação da tutela reclamada. [...] No caso
dos autos, a questão controvertida demanda dilação
probatória, inexistente nesta fase inicial, razão pela qual não
pode ser deferida a liminar pretendida pela demandante.
Insisto, para verificar a real dimensão do ocorrido, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253703-27.2020.8.26.0000 -Voto no 38818 SCT
3
vista a complexidade da relação envolvendo os litigantes,
torna-se imperiosa a instalação do contraditório”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator